Tribunal: STF
Processo: RE 1324114
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – MULTA PREVISTA NO ART. 6º, I, DA LEI ESTADUAL – CONSTITUCIONALIDADE – APLICAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Constatada a realização de transporte clandestino de passageiros, é possível a aplicação da multa estabelecida no inciso I, do art. 6º, da Lei Estadual nº 19.445/11, que se compatibiliza com a legislação federal (CTB), conforme consignou o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça em sede de embargos de declaração opostos ao acórdão que julgou o Incidente de Inconstitucionalidade n.º 1.0024.12.132317-4/004.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 22, XI, da CF. 
    O recurso extraordinário não pode ser provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 661.702-RG (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 546), reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”, fixando tese no sentido de que:
    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.
    Dessa orientação não dissentiu o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator